Tribunal: TJBA
Processo: 8002822-37.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002822-37.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CESAR SANTOS SILVA Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PEDIDO DE CUMULAÇÃO DE ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de Porteiro, contra sentença que julgou improcedente o pedido de implementação do adicional por tempo de serviço na modalidade quinquênio (5% a cada cinco anos), cumulativamente com o anuênio (1% a cada ano) que já percebe, com base na Lei Municipal nº 749/2007 e Lei Municipal nº 690/2006. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia cinge-se em verificar a possibilidade legal de cumulação de duas gratificações por tempo de serviço (anuênio e quinquênio) com base em legislações municipais distintas, ou se tal prática configura bis in idem e violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal. III. Razões de decidir: 3. A Lei Municipal nº 690/2006 (Estatuto dos Servidores Públicos de Serrinha) prevê o pagamento de adicional por tempo de serviço na modalidade de anuênio (1% por ano). 4. A Lei Municipal nº 749/2007 (Plano de Cargos da Educação) prevê gratificação adicional na base de 5% por quinquênio. 5. Ambas as vantagens possuem idêntico fato gerador: o tempo de efetivo serviço prestado ao Município. 6. A percepção cumulativa de anuênio e quinquênio, incidentes sobre o mesmo período aquisitivo e com a mesma fundamentação fática, configura bis in idem e ofensa ao princípio da legalidade e à vedação constitucional de acumulação de acréscimos pecuniários sob o mesmo título ou idêntico fundamento. 7. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos envolvendo o aludido Município e legislação, firmou entendimento pela impossibilidade da cumulação pretendida. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "É vedada a cumulação de adicionais por tempo de serviço, nas modalidades anuênio e quinquênio, previstos em diplomas legais municipais distintos, quando fundamentados em idêntico fato gerador, sob pena de bis in idem e violação ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal." Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 37, XIV; Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Lei Municipal nº 749/2007, art. 28. Jurisprudência citada: TJ-BA, Apelação 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, DJe 01/09/2025; TJ-BA, Apelação 0008179-86.2013.8.05.0248, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, DJe 12/11/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível 8002822-37.2023.8.05.0248, em que é apelante CESAR SANTOS SILVA e apelada MUNICÍPIO DE SERRINHA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, PRESIDENTE Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA